Tribunal: STJ
Processo: 0025247-49.2016.4.02.5102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170951 - RJ(2024/0352678-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARCELLO REIS LANGE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO REIS LANGE JUNIOR
ADVOGADOS
: VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 283 DO STF.
1. A revisão do entendimento do aresto hostilizado, a fim de
acolher as teses da parte recorrente, esbarra no óbice da Súmula 7
do STJ, pois pressupõe o reexame do inteiro teor do título em
execução, sendo certo configurar elemento de prova.
2. A parte agravante deixou de impugnar, especificamente, o
fundamento adotado pela Corte local - não é possível cumular
gratificações instituídas em favor dos militares do antigo Distrito
Federal com aquelas instituídas em favor dos militares do atual
Distrito Federal - , tornado inviável o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 283 do STF.
3. Ainda que superado tal óbice processual, o entendimento atual
do STJ é no sentido de que não é possível cumular as gratificações
instituídas em favor do militares do antigo Distrito Federal com
aquelas instituídas em favor dos militares do atual DF. Incidência
da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54914327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b42f8e7b-782e-4b77-bb4e-c85f33b621c2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b42f8e7b-782e-4b77-bb4e-c85f33b621c2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170951 - RJ (2024/0352678-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARCELLO REIS LANGE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO REIS LANGE JUNIOR
ADVOGADOS
: VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 283 DO STF.
1. A revisão do entendimento do aresto hostilizado, a fim de acolher
as teses da parte recorrente, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ,
pois pressupõe o reexame do inteiro teor do título em execução,
sendo certo configurar elemento de prova.
2. A parte agravante deixou de impugnar, especificamente, o
fundamento adotado pela Corte local - não é possível cumular
gratificações instituídas em favor dos militares do antigo Distrito
Federal com aquelas instituídas em favor dos militares do atual
Distrito Federal - , tornado inviável o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 283 do STF.
3. Ainda que superado tal óbice processual, o entendimento atual do
STJ é no sentido de que não é possível cumular as gratificações
instituídas em favor do militares do antigo Distrito Federal com
aquelas instituídas em favor dos militares do atual DF. Incidência da
Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53605334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:46
Código de Controle do Documento: f972fc2b-517b-44c5-9fad-0efa68222e62

Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO REIS LANGE
- ESPÓLIO para desafiar a decisão que proferi às e-STJ fls. 972/979, em que não conheci
do recurso especial em face do óbice contido na Súmula 283 do STF e na Súmula 7 do STJ.
A parte agravante sustenta que os referidos enunciados não se
aplicam à espécie e, no mais, reitera os fundamentos anteriormente expendidos, no sentido
de que "a VPNI tem natureza totalmente distinta da VPE e, ainda, a lei prevê sua absorção
apenas por reajustes futuros do soldo. Não há, assim, que se falar em não cumulatividade,
data máxima venia." (e-STJ fl. 996).
Requer, ao final, a reconsideração do
recorrido ou, caso
decisum
assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Sem impugnação (e-STJ fl. 1.017).
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
Como ali anotado, a Corte local, ao analisar a controvérsia,
consignou (e-STJ fls. 801/804):
A discussão gira em torno da possibilidade de compensação arguida em sede de
cumprimento de sentença, quando a causa já era supostamente existente antes do
trânsito em julgado da sentença coletiva, o que, segundo o entendimento da parte
recorrente, representaria violação aos artigos artigos 502, 505, 507, 508 e 535,
inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Cumpre observar que, em recente
julgado sobre controvérsia aparentemente semelhante a travada nos presentes
autos, o E. Superior Tribunal de Justiça entendeu que seria aplicável a tese fixada
no
("nos embargos à execução, a compensação só pode ser
Tema 476/STJ
alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a
compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo
cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada”), devolvendo os autos a
esta Corte para complementação do julgado com a definição de quais vantagens
podem ou não ser compensadas, reconhecida a aplicabilidade do artigo 535, VI,
do Código de Processo Civil. (...)
A dedução da VPNI,
, não viola a coisa julgada. Isto porque não é
in casu
possível cumular as gratificações instituídas em favor dos militares do
antigo Distrito Federal com aquelas instituídas em favor dos militares do
Documento eletrônico VDA53605334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:46
Código de Controle do Documento: f972fc2b-517b-44c5-9fad-0efa68222e62

atual Distrito Federal. E como a questão não foi discutida no mandado de
segurança coletivo que originou o título executivo judicial, a compensação é
cabível.
(Grifos acrescidos)

No tocante à violação da coisa julgada, a revisão do entendimento do
aresto hostilizado, a fim de acolher as teses da parte recorrente, esbarra no óbice da Súmula
7 do STJ, pois pressupõe o reexame do inteiro teor do título em execução, sendo certo
configurar elemento de prova.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
II, DO
ART. 1.022,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E
284/STF.
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA.
SÚMULA N. 07/STJ.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a
parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte
de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III - Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que
é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
desta Corte, assim enunciada: "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.170.245/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/03/2025,
21/03/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
Documento eletrônico VDA53605334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:46
Código de Controle do Documento: f972fc2b-517b-44c5-9fad-0efa68222e62

COLETIVO
IMPETRADO
PELA
AME/RJ.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES MILITARES. COISA JULGADA.
REVISÃO CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser
confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não
há afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de origem
CPC/2015
decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese.
2. Rever o entendimento a que chegou a Corte de origem - segundo o qual, "a
execução de verba pretérita deve observar a compensação de outras vantagens já
percebidas em caráter privativo pelos militares do antigo Distrito Federal" -
demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso
Especial, sob pena de violação à Súmula 7/STJ.
3. Cumpre ressaltar que, consoante a jurisprudência deste Tribunal, descabe ao
STJ apreciar, em Recurso Especial, a indicação de infringência às disposições do
CPC que disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da necessidade de
reexame do contexto fático-probatório dos autos.
4. Por fim, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência
da
também impede o conhecimento do Recurso Especial pela
Súmula 7/STJ
alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade fática entre
os paradigmas apresentados e o aresto recorrido.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.170.2452.104.531/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/05/2024,
29/05/2024.

Demais disso, nas razões do apelo raro, a parte agravante deixou de
impugnar, especificamente, o fundamento adotado pela Corte local - não é possível
cumular gratificações instituídas em favor dos militares do antigo Distrito Federal com
aquelas instituídas em favor dos militares do atual Distrito Federal - , tornado inviável o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 283 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 3o, 113 E 128 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
SÚMULA N. 282/STF.
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO
DO
ÓBICE
DA
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM
SÚMULA N. 283/STF.
DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA
MULTA DO
DO CPC. APLICAÇÃO
SÚMULA N. 284/STF.
ART. 1.026
NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.
Documento eletrônico VDA53605334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:46
Código de Controle do Documento: f972fc2b-517b-44c5-9fad-0efa68222e62

[...]
III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal.
IV - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal.
V - O Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1.714.321/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe 1o/06/2018).
22/05/2018,
E, ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem decidiu em
consonância com o entendimento atual do STJ de que não é possível cumular as
gratificações instituídas em favor do militares do antigo Distrito Federal com aquelas
instituídas em favor dos militares do atual DF. Incidência da Súmula 83 do STJ.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 535
CPC/1973.
IMPOSSIBLIDADE DE CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES NA ESPÉCIE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 283/STF.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, porquanto não há omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 535
CPC/1973.
2. Impossibilidade de cumulação das gratificações percebidas privativamente
pelos militares do antigo Distrito Federal com aquelas percebidas privativamente
pelos militares do atual DF.
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283/STF.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53605334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:46
Código de Controle do Documento: f972fc2b-517b-44c5-9fad-0efa68222e62

(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.927.540/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
EQUIPARAÇÃO DE VANTAGENS DOS MILITARES DO ATUAL
DISTRITO FEDERAL COM AS DOS MILITARES DO ANTIGO DISTRITO
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO.
LEI 10.486/2002.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no julgado,
aduzindo a embargante que não foi enfrentado a inadmissão d o recurso especial
em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos
embargos de declaração, previsto no
do
porquanto o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim
de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
3. Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de
equiparação de vantagens dos Militares do atual Distrito Federal com as
dos militares do antigo Distrito Federal, com base na
tendo em
Lei 10.486/2002,
vista que a extensão ali prevista se aplica somente às vantagens previstas na
própria Lei, aplicando-se à pretensão o óbice da Súmula 339/STF.
4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão
acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por
meio dos embargos de declaração.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6 . Embargos de declaração do particular rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.360.856/RJ,
Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe de
)
24/3/2022.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015,
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:46
Código de Controle do Documento: f972fc2b-517b-44c5-9fad-0efa68222e62

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.170.951 / RJ
Número Registro: 2024/0352678-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00252474920164025102
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELLO REIS LANGE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO REIS LANGE JUNIOR
ADVOGADOS
: VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELLO REIS LANGE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO REIS LANGE JUNIOR
ADVOGADOS : VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54843863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:32
Código de Controle do Documento: 1c829a59-dbef-4461-a176-3a7acc1bd90d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:32
Código de Controle do Documento: 1c829a59-dbef-4461-a176-3a7acc1bd90d